Tribunal: TJSP
Processo: 2027556-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de regresso - Cumprimento de sentença - Decisão que deferiu a penhora incidente sobre o faturamento bruto da agravante/executada – Execução que deve se dar pelo modo menos gravoso para o executado (art. 805 do CPC), mas também no interesse do exequente (art. 797 do CPC), o que demanda a análise casuisticamente – Pesquisas de bens que restaram infrutíferas -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de regresso - Cumprimento de sentença - Decisão que deferiu a penhora incidente sobre o faturamento bruto da agravante/executada – Execução que deve se dar pelo modo menos gravoso para o executado (art. 805 do CPC), mas também no interesse do exequente (art. 797 do CPC), o que demanda a análise casuisticamente – Pesquisas de bens que restaram infrutíferas - Agravante/executada que não ofereceu qualquer bem passível de penhora para satisfação do débito - Penhora sobre o faturamento que deve ser mantida, mas sobre o faturamento líquido e não bruto - Decisão reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.